Tribunal: TJES
Processo: 5000002-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: PETRA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000002-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: PETRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra r. decisão ID 940108, que, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela recorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
PETRA ENGENHARIA LTDA.

Em suas razões recursais, ID 940095, a agravante aduz, em síntese, que o juízo foi garantido mediante apresentação de apólice de seguro acrescida de 30% (trinta por cento) e que a não concessão do efeito suspensivo ocasiona-lhe graves riscos em virtude da crise financeira instaurada como consequência da pandemia do coronavírus.

Ao receber o recurso, o E. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro indeferiu a tutela antecipada recursal requerida.

Contrarrazões apresentadas no ID 1075288, mediante a qual a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra r. decisão ID 940108, que, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela recorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
PETRA ENGENHARIA LTDA.

Em suas razões recursais, ID 940095, a agravante aduz, em síntese, que o juízo foi garantido mediante apresentação de apólice de seguro acrescida de 30% (trinta por cento) e que a não concessão do efeito suspensivo ocasiona-lhe graves riscos em virtude da crise financeira instaurada como consequência da pandemia do coronavírus.

Ao receber o recurso, o E. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro indeferiu a tutela antecipada recursal requerida.

Contrarrazões apresentadas no ID 1075288, mediante a qual a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Ao analisar os autos, agora em grau de cognição mais profundo, tenho por bem manter o entendimento exarado pelo E. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro na decisão que recebeu o recurso.

Não há dúvida de que assiste razão a recorrente quando afirma que o seguro garantia, em valor não inferior ao débito da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento) pode ser utilizado como substitutivo da penhora e, portanto, garantir o juízo da execução. Trata-se da expressa dicção do parágrafo único do art. 848, do CPC,
in verbis:

Art. 848.
As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

Parágrafo único.
A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Também lhe assiste razão quando defende que o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.838.837 e 1.691.748, que o seguro garantia equipara-se ao dinheiro seja para fins de garantia do juízo, seja para fins de substituição de outro bem objeto de anterior penhora.

Ocorre que, como bem consignado na decisão liminar, a garantia do juízo não é condição única para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 919, §1º, manteve a sistemática do diploma anterior (artigo 739-A, § 1º), de modo que o regime para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é
ope judicis
(ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1600-1602).

Veja-se o enunciado normativo do §1º, do art. 919, do CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O
juiz poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Na hipótese dos autos, embora a demanda executiva esteja garantida por meio de seguro garantia, o Juízo
a quo
reputou que não estavam presentes os demais requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado.

Em análise de tais requisitos, limitados à cognição trazida a este E. TJES, ou seja, condizente com as questões impugnadas nas razões do recurso, é de se anotar que a fundamentação de que a não concessão do efeito suspensivo ocasiona risco de dano devido à crise financeira instaurada pela pandemia do coronavírus é genérica e desprovida de prova concreta. Dessa forma,
não há prova de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
.

Lado outro, ressalto que
a recorrente sequer trouxe argumentação apta, tampouco elementos concretos a evidenciar a probabilidade do direito defendido nos embargos à execução
, de modo que sequer é possível aferir se há, ainda que de forma hipotética, a possibilidade dos embargos por ela opostos serem acolhidos.

Desse modo, não se mostra possível aferir, nesse grau recursal, se os elementos necessários ao deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução estão presentes, porquanto, como dito, a recorrente não cuidou de trazer ao conhecimento deste E. TJES elementos de prova suficientes da verossimilhança e do
periculum in mora.

Evidencia-se, portanto, que não estão preenchidos os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo, porquanto a recorrente não foi capaz de demonstrar a presença dos requisitos da tutela antecipada.

Acerca do tema, colhe-se da jurisprudência em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que se aplica o regramento do diploma de direito adjetivo às execuções fiscais
. 2. No presente caso, embora a demanda executiva esteja garantida por seguro garantia, não estão preenchidos os demais requisitos exigidos pelo § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. 3. Agravo de instrumento desprovido.
(TRF 3ª R.; AI 5000484-07.2020.4.03.0000; SP; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Denise Aparecida Avelar; Julg. 17/12/2020; DEJF 24/12/2020)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS PROTESTOS. Procedência parcial do inconformismo. Contudo, a pretendida suspensão fica condicionada à prestação de caução, ou, garantia do Juízo, com observação de que há controvérsia acerca da validade da Apólice de Seguro juntada nos autos. Anote-se que, se desconsiderada a garantia do Juízo, a ordem de suspensão fica sem efeito, o que deverá ser objeto de análise e decisão pela condutora de lide. Recurso parcialmente provido, nessa parte.
Embargos à execução. Efeito suspensivo. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 919, § 1º, CPC). Não obstante a aparente garantia do juízo, por penhora on line, não se verifica, por ora, a presença de motivo excepcional à autorizar a concessão do postulado efeito suspensivo, sendo conveniente se aguardar o amplo contraditório
. Hipótese de manutenção da decisão hostilizada. Recurso desprovido, nessa parte.
(TJSP; AI 2070834-33.2019.8.26.0000; Ac. 12633824; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 26/06/2019; DJESP 02/07/2019; Pág. 1957)

Com efeito, ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito pretendido, correta a decisão que indeferiu o pleito.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO GARANTIA – ARTIGO 848, DO CPC – EQUIPARAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO –
OPE JUDICIS
– PROBABILIDADE DO DIREITO – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O seguro garantia, em valor não inferior ao débito da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento), pode ser utilizado como substitutivo da penhora e, portanto, garantir o juízo da execução. Inteligência do parágrafo único do art. 848, do CPC.

2.
O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.838.837 e 1.691.748, que o seguro garantia equipara-se ao dinheiro seja para fins de garantia do juízo, seja para fins de substituição de outro bem objeto de anterior penhora.

3.
A garantia do juízo não é condição única para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que o Código de Processo Civil, estabelece que o regime para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é
ope judicis
. Desse modo, o Magistrado poderá, a requerimento do embargante, atribuir o efeito desde que presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Enunciado do §1º, do art. 919, do CPC.

4.
No caso, o Julgador
a quo
indeferiu o pleito porque não restou demonstrada a verossimilhança do direito alegado, tampouco o
periculum in mora
. De igual modo, nessa seara recursal, os elementos probatórios indicam a ausência de prova de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito defendido nos embargos à execução.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.